Tribunal: CARF
Processo: 10314.000196/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.000196/2011-13
RESOLUÇÃO
3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto [a] integral), Neiva Aparecida Baylon, e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
2

Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por ter deixado de prestar informação sobre carga transportada,
nos conhecimentos de embarque, os quais estão adequadamente identificados no relatório
constante da fl. 36 dos autos, nas datas das respectivas operações – 25.09.2010 e 15.10.2010 –
vinculados ao correlato registro no CEMERCANTE, em desconformidade à forma e ao prazo
estabelecidos no parágrafo único do art. 1o, 4o e 5o, todos da Instrução Normativa n. 800 da
Receita Federal do Brasil (RFB), de 27.12.2007.

Afirma a autoridade lançadora que a empresa autuada solicitou a inclusão de NCM
no sistema MERCANTE “através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação do navio.”
Por outro lado, assevera que dentre as características do item de carga no Conhecimento
Eletrônico (CE-MERCANTE) consta obrigatoriamente a relação de códigos de NCM válidos e, ainda,
que o não cumprimento parcial da exigência acarreta aplicação da multa capitulada no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pela Lei n. 10.833/03.

Ciente da autuação fiscal em 07.06.2011, a recorrente apresentou impugnação em
04.07 daquele mesmo ano, alegando, em síntese, que retificara o conhecimento de embarque,
fato que não estaria tipificado na capitulação legal descrita no auto de infração, bem como a
violação ao princípio da reserva legal, a nulidade por ausência de elemento essencial de validade
do ato administrativo, e ausência de prejuízo ao Fisco. Alega, ainda, aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração capitulada, invocando o disposto no parágrafo 2o do art. 102 do
DL 37/66; e requer, por fim, a anulação do auto de infração e a exclusão da responsabilidade da
impugnante pela multa cominada.

Consta às fls. 91 a 133 cópia de petição inicial da ação judicial de n. 0065914-
74.2013.4.01.3400 proposta pelo rito ordinário pela associação civil de empresas de navegação
CENTRONAVE (Centro de Navegação Transatlântica), em trâmite perante o juízo da 22a Vara Cível
da Justiça Federal de Brasília, bem como de decisão judicial de fls. 134/135, proferida no bojo do
agravo de instrumento n. 0065914-74.2013.4.01.3400 (TRF 1a Região).

A decisão consiste em tutela recursal que determina à União/Fazenda Nacional
abster-se de exigir dos contribuintes filiados da agravante (Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CENTRONAVE) as penalidades previstas no art. 45 da IN SRF 800/2007, e lhes
assegura, ainda, o exercício da denúncia espontânea antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil.

Não obstante a autuada não tenha tomado a iniciativa de comunicar a existência da
ação judicial no curso do processo administrativo fiscal, o que a princípio parece ferir o princípio
da boa-fé processual e do dever de lealdade entre as partes do processo, também aplicável ao
processo administrativo fiscal, a Divisão de Administração Aduaneira da 3a Região Fiscal
providenciou a extração de tais peças processuais diretamente do sítio eletrônico do Tribunal
Regional Federal da 1a Região e sua respectiva juntada nos autos, a fim de evitar a baixa em
diligência exclusivamente para tal fim.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
3

Ao julgar a defesa interposta pela recorrente, a 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por unanimidade de votos, por meio do acórdão
08-31.985, de fls. 135/154, não conheceu da impugnação no tocante à validade das normas
infralegais e à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea para esse tipo de obrigação, por
se tratar de matéria já submetida ao crivo do Poder Judiciário, e declarou definitivo o lançamento
fiscal em relação ao mesmo objeto, devido à consequente renúncia da via administrativa.

Em relação à matéria residual de mérito, não abrangida pela discussão judicial, o
órgão julgador de piso conheceu da impugnação para negar-lhe provimento, e declarou ao final
que o crédito constituído deverá ficar vinculado ao quanto decidido pela correspondente ação
judicial. Irresignada com a decisão a quo, a recorrente interpôs recurso voluntário às fls. 165/176.

No recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos já lançados em sua peça
defensiva, quais sejam, retificação do conhecimento de embarque, fato que para ela não estaria
tipificado na capitulação legal descrita no auto de infração, violação do princípio da reserva legal,
nulidade por ausência de elemento essencial de validade da obrigação acessória, e ausência de
prejuízo ao Fisco. Postula, ainda, aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea à infração
capitulada.

É dizer que a recorrente apenas acrescentou às razões já apresentadas na origem o
argumento de que não haveria identidade de partes e de objeto entre a ação judicial e o recurso
administrativo, uma vez que referido processo judicial não enfrentaria os demais itens pleiteados
pela recorrente, especificamente no tocante ao elemento essencial de validade das obrigações
acessórias.

Ao final, reitera a anulação do pedido de auto de infração por ausência de previsão
legal para o caso de retificação, bem como a exclusão da responsabilidade da recorrente por
aplicação do instituto da denúncia espontânea. Para corroborar seus argumentos, a recorrente
colaciona acórdãos do CARF (acórdão 3101-001.509, acórdão 3303-002.452) que admitiam a
aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas aduaneiras.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator.
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
4
A recorrente tomou ciência do acórdão da 7a Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por
meio de sua caixa postal na data de 23.12.2014 (fl. 162) e protocolou recurso voluntário em
16.01.2014. O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Questão de Ordem. Concomitância. Renúncia às vias administrativas.
A recorrente se trata de empresa filiada da associação CENTRONAVE, a qual ajuizou
a ação ordinária n. 0065914-74.2013.4.01.3400 contra a União/Fazenda Nacional, em trâmite na
22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília, conforme se observa às fls. 91/136.
Destaca-se que referida associação obteve em sede de recurso de agravo de
instrumento, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que assegurou às suas filiadas
o direito à denúncia espontânea e de não sofrer penalidades previstas na IN RFB 800/2011 no
exercício desse direito.
A questão da concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial
demanda análise cuidadosa da jurisprudência administrativa consolidada, uma vez que a
propositura de ação judicial com o mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas,
conforme entendimento pacífico do CARF.
Súmula CARF n. 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por seu turno, o artigo 87 do Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao
regulamentar o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80, estabeleceu que:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas” (Lei n. 6.830, 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada”.

Observa-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80 não faz distinção
alguma se a propositura da ação é individual ou coletiva, e nem se por meio de representação ou
de substituição processual, em nome próprio ou de terceiros. Onde a lei não distingue, não cabe
ao intérprete distinguir (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Aliás, nesse mesmo
sentido, o verbete da supracitada Súmula CARF n. 01.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública caracteriza, evidentemente,
renúncia às instâncias julgadoras administrativas, no que diz respeito ao objeto da lide processual,
especialmente em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário, e não de ação coletiva, pois se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
5
naquela, a rigor, deve-se falar em representação processual, nesta se há de falar em verdadeira
substituição processual.
No presente caso, que se trata da propositura de ação judicial pelo rito ordinário, a
identidade de partes é indene de dúvidas e decorre da própria legitimação processual da entidade
associativa na qualidade de representante processual e não substituta de seus filiados.
Desta forma, resta configurada a renúncia à via administrativa no tocante às
matérias que constituem objeto da ação judicial, especificamente no que diz respeito à alegação
de retificação tempestiva das informações e de denúncia espontânea.
Portanto, deixo de conhecer, nessa parte, o recurso voluntário.
Quanto às demais matérias, verifica-se a necessidade de sobrestamento do feito,
como a seguir passa-se a detalhar.
I.3. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66. Destaca-se que a impugnação foi apresentada pelo contribuinte em
04.07.2011 (fl. 50), e após ser encaminhada naquela mesma data (fl. 87) para julgamento, este
somente veio a ocorrer na data de 27.11.2014, isto é, quando já transcorridos mais de 03 (três)
anos da interposição da defesa.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
6
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
7
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).

Decorre deste precedente submetido a sistemática dos recursos repetitivos no
Tema 1293 do C. STJ que a prescrição intercorrente deverá ser aplicada a procedimento
administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, relativamente a lançamentos de penalidades
por infrações da legislação aduaneira, pendente de julgamento ou despacho.
No caso em análise, o tempo transcorrido no curso do processo nitidamente
ultrapassou, ainda na primeira instância, o marco temporal dos 03 (três) anos, necessários para o
decreto de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em consonância à tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).

Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos
casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.528 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.000196/2011-13
8
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Verifica-se, por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do
tribunal na internet (stj.gov.br), que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda aguarda
seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de não conhecer, em parte, o recurso voluntário e, na parte
conhecida, determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado do Tema
1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, retornem os autos para julgamento do recurso
voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA